Tribunal: TJBA
Processo: 0306780-65.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306780-65.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAVROMATT JOAO KHOURI NETO

Advogado(s)
:
ROBERVAL DE OLIVEIRA VIANA, KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

APELADO: MAGDA ALMEIDA MAGALHAES DE PONTES e outros

Advogado(s)
:
NATANAEL OLIVEIRA DO CARMO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. TRATOR EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO NOTURNA. CULPA GRAVÍSSIMA DO PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais e pensão mensal de dois terços do salário-mínimo até que a autora complete 25 anos, em razão de acidente de trânsito que vitimou fatalmente seu genitor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir se: (i) há nulidade processual por oitiva de testemunhas apesar do silêncio da autora quando intimada para especificar provas; (ii) há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) existe culpa exclusiva ou concorrente da vítima a afastar ou atenuar a responsabilidade do réu; (iv) subsiste responsabilidade do empregador por ato do preposto em desconformidade com suas ordens; (v) os valores fixados a título de danos morais e pensionamento são excessivos.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na colheita da prova testemunhal, pois as testemunhas foram devidamente arroladas na petição inicial, sendo legítima a decisão do magistrado de ouvi-las com base em seus poderes instrutórios (art. 370, CPC), especialmente considerando o interesse de pessoa menor de idade no processo e a relevância da prova testemunhal para apuração dos fatos. Preliminar rejeitada.

4. A sentença abordou os principais pontos da controvérsia, expondo de forma clara as razões de decidir, de modo que inexiste vício de fundamentação. Preliminar rejeitada.

5. A análise do acervo probatório demonstra que o acidente decorreu do comportamento imprudente do preposto do réu que transitava com um trator acoplado a uma carreta em via pública de média velocidade, durante o período noturno, sem a devida sinalização, em flagrante inobservância ao dever de cuidado imposto pelo art. 26, I e II do CTB.

6. As alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não encontram respaldo no conjunto probatório. Restou demonstrado que a vítima utilizava capacete, como reconhecido, inclusive pelo condutor do trator. Não há prova de que o motociclista trafegava em alta velocidade ou realizava qualquer teste em sua motocicleta.

7. A ausência de habilitação específica para condução de motocicletas não é fato suficiente para atribuir a vítima culpa exclusiva ou concorrente.

8. A responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com as recomendações do empregador. Precedentes do STJ.

9. Ademais, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que, ao conduzi-lo, provoca acidente, especialmente tratando-se de veículo de grande porte, sabidamente perigoso, como no caso em análise.

10. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 200.000,00 atende a gravidade e extensão do dano e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a autora tinha menos de 6 anos à época dos fatos, de modo que a ausência do genitor repercutirá em toda sua vida.

11. A fixação do pensionamento em dois terços do salário-mínimo até os 25 anos da autora observa o disposto no artigo 948, II, do Código Civil, refletindo adequadamente a presunção de dependência econômica e o princípio da reparação integral do dano. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e teses

12. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
1. A oitiva de testemunhas arroladas na petição inicial não configura nulidade processual, ainda que a parte não as especifique quando intimada para tal fim, cabendo ao magistrado, no exercício de seus poderes instrutórios, determinar a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando envolvem direitos de vulneráveis (CPC, arts. 319, VI e 370); 2. A condução de trator acoplado a uma carreta em via pública de média velocidade, durante período noturno e sem sinalização adequada configura culpa gravíssima, criando risco excepcional aos usuários da via e gerando o dever de indenizar; 3. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima exige prova robusta e inequívoca; 4. A fixação de pensionamento em favor de filhos menores de vítima fatal deve observar a presunção de dependência econômica, sendo adequado em casos de renda não comprovada o valor de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos de idade.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93 IX; CC, arts. 186, 932 III, 933, 944, 948 II; CPC, arts. 319 VI, 370, 373 II; CTB, art. 26 I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.198.062/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.359.020/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.944.295/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2652788/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; TJBA, Apelação 057764196.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0306780-65.2013.8.05.0274
, em que figura como Apelante
MAVROMATT JOAO KHOURI NETO
e Apelada
GISELY MAGALHAES SENA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça